Tribunal: TJMT
Processo: 1017015-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017015-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (AGRAVANTE), CRISTIANE SARAIVA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 495.794.871-20 (AGRAVADO), WELVES KONDER ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 003.307.991-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALAN SAVIO TAVEIRA DOS SANTOS - CPF: 384.634.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017015-50.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO

AGRAVADO: CRISTIANE SARAIVA DE ALMEIDA SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO C/C PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS -
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE POSTERGA A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PENHORADOS PARA MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO DIREITO DO ADVOGADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO – PENHORA MANTIDA - HIPÓTESE NÃO CONSTANTE NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC -
DECISUM
IRRECORRÍVEL -
RECURSO

NÃO CONHECIDO.

A decisão que posterga a análise do pedido de transferência dos valores penhorados até a ultimação da demanda não é recorrível por Agravo de Instrumento (art. 1.015 do CPC/15).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017015-50.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO

AGRAVADO: CRISTIANE SARAIVA DE ALMEIDA SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1017015-50.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível de Barra do Garças que, em Ação de Divórcio Direto c/c Partilha de Bens e Dívidas c/c Fixação de Alimentos, postergou
a análise dos pedidos de transferência de valores e, eventual desconstituição da penhora, para momento posterior à ultimação dos autos no 0006903-37.2015.8.11.0004, devendo o Juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca ser oficiado acerca da presente decisão
.

A agravante alega que busca receber honorários advocatícios porque foi constituída advogada da agravada para ajuizar o feito (Ação de Divórcio) em 2011 e, após regular trâmite processual, em audiência, as partes fizeram acordo em 2014 quanto a partilha de bens.

Aduz que não recebeu seus honorários, o que a levou a ajuizar Execução para o recebimento dessa verba, a qual tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças. Acrescenta que nesse feito foi determinada a expedição de ofício ao juízo da Ação de Divórcio para a vinculação e transferência do montante penhorado no rosto dos autos, o que foi negado porque
não seria possível a transferência e vinculação dos valores ante à pendencia do julgamento a ação declaratória de nulidade do ato de alienação do imóvel, autos no 0006903-37.2015.8.11.0004 proposto pela Agravada em face de seu ex: companheiro.

Afirma que esse fato nada reflete quanto ao recebimento dos seus créditos.

Argumenta que se trata de verba de caráter alimentar e tem direito na liberação não havendo necessidade de aguardar o desfecho da anulatória.

Frisa que o suposto descumprimento do acordo entre as partes, ao qual a agravada pretende impugnar deveria ser noticiado nos presentes autos, e não mediante o ajuizamento de uma nova ação.

Efeito suspensivo indeferido (ID no. 103105954).

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contraminuta (id. 106833952).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017015-50.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO

AGRAVADO: CRISTIANE SARAIVA DE ALMEIDA SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que postergou a análise do pedido de transferência de valores e eventual desconstituição da penhora para momento posterior à ultimação dos autos no 0006903-37.2015.8.11.0004 e manteve a penhora no rosto dos autos, indeferindo, porém, o pedido de imediata transferência.

Não obstante o presente Recurso versar acerca de honorários advocatícios, os quais têm inequívoco caráter alimentar, é evidente que o caso dos autos deve ser avaliado com cautela, uma vez que ainda está pendente de julgamento a Ação Declaratória de Nulidade do Ato de Alienação do Imóvel ajuizada pela agravada. Desse modo, os valores depositados em juízo ainda não possuem adequado destino, o que demanda dilação probatória.

Além disso, o CPC é taxativo no art. 1.015 quanto às hipóteses em que é cabível a interposição de Agravo de Instrumento, e, no caso, o
decisum
combatido não se enquadra em nenhuma delas.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS.
DECISÃO QUE POSTERGA A ALEGAÇÃO DE ILETIGIMIDADE PASSIVA PARA SER ANALISADA COM O MÉRITO DA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO SE INSERE NAQUELAS QUE COMPORTAM IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MATÉRIA QUE SE REFERE ÀS CONDIÇÕES DA AÇÃO E NÃO AO MÉRITO DA CAUSA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO NOVO CPC QUE É TAXATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO PARA DETERMINAR O BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS EM NOME DOS DEMANDADOS. ADMISSIBILIDADE. PERIGO DE DANO IMINENTE DADO O GRANDE NÚMERO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA OS REQUERIDOS.
O art. 1.015 do NCPC prevê em numerus clausus os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As decisões que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (art. 1.009 § 1.o do NCPC).
O bloqueio de veículos em nome dos demandados é uma medida que visa assegurar o resultado final do processo, sem qualquer prejuízo efetivo, já que poderão circular normalmente, pois se trata de mero bloqueio de transferência e não de circulação. Recurso não conhecido em parte, e na parte conhecida, desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2078320-06.2018.8.26.0000; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE
DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – AI No 70082863051 - Décima Câmara Cível -
Relator: Thais Coutinho de Oliveira - Julgado em: 27-09-2019)

Assim, inexistindo conteúdo decisório sobre o pedido, o não conhecimento do Recurso se impõe.

Ademais, verifica-se, em análise sumária, a ausência de prejuízo na postergação da transferência do montante, uma vez que foi garantida e mantida a penhora no rosto dos autos, o que protege a agravante de eventual dano.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021